Tribunal: TJBA
Processo: 8037414-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8037414-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMENTA

Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Cumprimento de Sentença. Competência funcional. Processo já sentenciado. Inaplicabilidade da conexão. Competência do Juízo prolator da decisão.

I. Caso em exame

Cuida-se de
conflito negativo de competência
instaurado entre o
Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
e o
Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar nº 8100697-98.2025.8.05.0001
, proposta por
Condomínio Residencial Costa Mar
em face da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA
, objetivando o cumprimento de sentença proferida no processo originário, transitada em julgado em
22/06/2024
.

O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que o cumprimento de sentença deveria tramitar perante o Juízo que proferiu a decisão exequenda, determinando a remessa dos autos à 6ª Vara de Relações de Consumo. Redistribuído o feito, o Juízo suscitante suscitou o conflito, sustentando a existência de conexão e prevenção.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir
qual Juízo é competente para o processamento do cumprimento de sentença
, considerando:
(i) se a existência de conexão entre as ações seria suficiente para deslocar a competência funcional; e
(ii) se, havendo sentença transitada em julgado, deve prevalecer a competência do Juízo prolator da decisão exequenda.

III. Razões de decidir
4. A competência funcional é de natureza
absoluta
, nos termos do art. 516, II, do CPC, cabendo ao
Juízo que proferiu a sentença
processar e julgar o respectivo cumprimento, não sendo possível a modificação dessa competência por conexão.
5. Nos termos da
Súmula 235 do STJ
, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, o que reforça a impossibilidade de deslocamento da competência após o trânsito em julgado da decisão.
6. Ademais, o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
impõe a manutenção da competência do Juízo que atuou na fase de conhecimento, evitando decisões conflitantes e assegurando a coerência processual.
7. Precedentes do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
(v.g., Conflito de Competência nº 0557743-68.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 05/07/2018) e do
Superior Tribunal de Justiça
(Súmulas 235 e 367) corroboram tal entendimento.

IV. Dispositivo e tese
8.
Conflito de competência julgado improcedente
, declarando-se
competente o Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
para processar e julgar o cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“1. A competência para o cumprimento de sentença é de natureza funcional e absoluta, cabendo ao Juízo prolator da decisão exequenda o processamento dos atos executórios.
2. A existência de conexão não autoriza a modificação da competência quando a ação originária já foi sentenciada, conforme a Súmula 235 do STJ.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 55, §1º, 58 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 235 e 367; TJBA, Conflito de Competência nº 0557743-68.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 05/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.